Tribunal: STF
Processo: RE 212839
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-09-29
Data de publicação: 1997-09-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL CONTRA MASSA FALIDA. INCLUSÃO NO CRÉDITO
HABILITADO EM FALÊNCIA DA MULTA FISCAL COM EFEITO DE PENA
ADMINISTRATIVA. INVIABILIDADE DA SUA COBRANÇA. ART. 23, PARÁGRAFO
ÚNICO, III DA LEI DE FALÊNCIAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A falência tem a natureza de medida preventiva do
prejuízo, para impedir a dissipação dos bens do devedor, que são a
garantia comum dos seus credores. É também processo de execução
extraordinária e coletiva, sobre a generalidade daqueles bens, com o
objetivo de circunscrever o desastre econômico do devedor e igualar
os credores quirografários.
2. Inexigibilidade da multa administrativa, que refletiria
no montante da massa a ser partilhado pelos credores.
3. Agravo regimental não provido.